Tribunal: STF
Processo: RHC 212623
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus 150.837/MT.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Lázaro Monteiro de Brito foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14, da Lei n. 10.826/03, e no art. 147-A, do Código Penal.



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT - TESE NÃO CONHECIDA – 2. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES – AMEAÇAS E DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO PACIENTE CONTRA A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR - ASSENTO CONSTITUCIONAL – 4. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - ENUNCIADO N. 43 TCCR/TMJT – 6. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 7. RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.



    1. É inviável debater a negativa de autoria em HC, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento. Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito";



    2. Não existe violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 312, do CPP, se na decisão atacada via writ, estiver evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para preservar a integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, diante da gravidade concreta do delito, no qual o paciente efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a residência da vítima e a ameaçou insistentemente, por meio de ligações, dizendo que "iria fazer um inferno na sua vida".



    3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313, ambos do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).



    4. A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e necessidade da prisão, pois tem natureza distinta daquela, já que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que a prisão penal tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do agente.



    5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".



    6. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, não há amparo legal para tal substituição.



    7. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319, do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 296-299, destaquei):



    [...]'As decisões invectivadas (Id. 89945455 – fls. 35/40 e Id. 89945455 – fls. 3/7), encontram-se devidamente fundamentadas, em especial, na necessidade de segregação processual para garantir a ordem pública e diante da gravidade do delito, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti e, também, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, além da sua vida e de seus familiares.



    Isto porque, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, especialmente para impedir que o paciente, solto, continue a reiteração dos atos praticados (Id. 89945455 - fl. –38).



    O magistrado ressaltou em seu decisum que a vítima, na oitiva policial, afirmou que estaria conversando com o paciente (que utilizou o nome de Marcos), por telefone, via aplicativo "WhatsApp", há cerca de 3 meses.



    Contudo, quando ela disse ao paciente que não queria mais conversar com ele, e o bloqueou no indigitado aplicativo, o paciente passou a ligar de forma insistente e a mandar mensagens ameaçando a vítima dizendo que iria fazer "um inferno na sua vida" e que "iria fazer merda". Demais disso, destacou que, em "continuidade transcrevo a íntegra do depoimento da vítima, onde ao final se verifica, que no dia 22 para 23 de maio, o custodiado foi até a sua residência e efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a sua residência.



    Consignou, também, na decisão que manteve a prisão em desfavor do paciente que, consoante manifestação do Ministério Público, a conduta criminosa, em tese, se amoldaria a tipificação do art. 14, da Lei n. 10.826/2003 e do art. 147-A, do CP, em razão de a conduta se definir como "perseguidor ou stalker" ressaltando a agressividade específica do crime supostamente praticado pelo paciente (Id. 89945459 - fls. 2 a 6).



    Nesse contexto entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, uma vez que efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, a adolescente M. G. N, além de ameaçá-la.



    Assim sendo, a alegada carência de fundamentação não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, além da sua vida e de seus familiares.



    Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.



    [...] Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art.282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'



    Note-se que, no presente caso, a reiteração delitiva, a gravidade do delito e a necessidade de preservar a integridade física da vítima e familiares foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Verifica-se que o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018).



    Ademais, "não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016).



    Registre-se ainda que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/9/2020).



    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos apresentados anteriormente, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como excesso de prazo na formação da culpa, pois o recorrente está preso, cautelarmente, há mais de 100 (cem) dias.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Como se não bastasse, incide, ainda, óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente